Tribunal: TJMT
Processo: 0003537-14.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0003537-14.2013.811.0051 - PJE
Recorrente: GUSTAVO QUEIROZ JUNQUEIRA
Recorridos: LUIZ FERNANDO PALOMO CABRINO e CLÓVIS ANTÔNIO CABRINO JÚNIOR.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUSTAVO QUEIROZ JUNQUEIRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID. 18172983):
“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - RECURSO QUE SE LIMITA A REPETIR OS TERMOS DO APELO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.
Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada. (TJMT - RAC no 0003537-14.2013.811.0051, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 34711985):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC – OMISSÃO VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIM DE SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento das pretensões que refletem mero inconformismo. (TJMT - RAC no 0003537-14.2013.811.0051, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
O Recorrente alega violação aos artigos 476 e 940, ambos do Código Civil, defendendo a aplicabilidade da multa cominatória pela infração contratual cometida pelos Recorridos, pelo ajuizamento da ação de cobrança de divida já paga, de modo que pugna pela reforma do julgamento colegiado.
Recurso tempestivo (ID. 39881973).
Contrarrazões (ID. 41668982).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Cláusulas Contratuais. Súmulas 5 e 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Insurge-se o Recorrente ao fundamento de que deve ser aplicada a multa pela infração contratual cometida pelos Recorridos, decorrente do não cumprimento da obrigação contratual de emitirem e entregarem os documentos fiscais necessários, consoante os termos pactuados no contrato particular firmado entre eles.
Para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem consignou: "Por fim, cabe reconhecer a ilegalidade da retenção dos pagamentos devidos ao Recorrente, ante os termos do supracitado artigo 86, parágrafos 2o e 3o, da Lei n° 8.666/93, que somente admite tal medida quando a multa ultrapassar o valor da garantia prestada. Segundo a Cláusula Décima Primeira, item 11.1 (fl. 60), a garantia exigida da parte Contratada é de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato (fl. 193), que é quantia suficiente para o pagamento da penalidade imposta. Nestes termos, a Recorrida deveria ter se apropriado da garantia ofertada para se ressarcir da pena de multa aplicada." (fl. 162, e-STJ).
2. Assim, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões nele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, bem como exame das regras contidas no contrato, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Em relação ao dissídio jurisprudencial, impossível se torna o confronto entre os paradigmas e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que é vedado realizar na via especial, por força da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.(REsp 1693880/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII